Tribunal: TJMT
Processo: 1050260-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA SABRINA DOS SANTOS - CPF: 030.287.241-89 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0004-08 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A IES. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COBRANÇA QUE RESULTA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA EMPRESA PROVIDO E DA AUTORA IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente ADRIANA SABRINA DOS SANTOS, postula pela declaração de inexigibilidade de débito no valor total de R$ 703,56 (setecentos e três reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta não ter concretizado a contratação e matrícula, bem como postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato e efetuado a matrícula com a promovida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3. Nesse sentido, a promovida trouxe em contestação documento demonstrando o extrato financeiro e histórico escolar da promovente, contrato firmado, comprovante de pagamento de matricula, acesso as aulas e com a realização de atividades.

4. Verifico que a promovente efetivou a contratação e ao que parece desistiu do curso, contudo, não efetivou o cancelamento perante a IES, portanto, as cobranças realizadas são legitimas e a inclusão da promovente no rol de inadimplentes configura mero exercício regular de direito.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e da promovida provido e da promovente improvido.

7. Condeno a Recorrente
ADRIANA SABRINA DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente ADRIANA SABRINA DOS SANTOS, postula pela declaração de inexigibilidade de débito no valor total de R$ 703,56 (setecentos e três reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta não ter concretizado a contratação e matrícula, bem como postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, consequentemente condenando a promovida em indenizar a promovente em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Já a Recorrente ADRIANA SABRINA DOS SANTOS interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões e pugnaram pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A promovida trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar a contratação dos serviços de ensino.

A promovente sustenta nunca ter ultimado a contratação e realizado a matrícula na IES.

Ocorre que a empresa promovida trouxe aos autos extrato financeiro, histórico escolar, assinatura da contratação, acesso as aulas, com a realização de atividades.

A situação apresentada demonstra a regular contratação, sendo que a parte promovente ao que parece desistiu do curso, contudo, não efetuou o cancelamento com a empresa promovida.

Em que pese a promovente não tenha realizado todas as atividades disponíveis, por certo, que o curso lhe foi disponibilizado e há lastro probatório na situação posta a demonstra a prestação de serviço, bem como há nítida comprovação da inadimplência.

Por tal conclusão, a cobrança realizada pela Recorrente se reveste de exercício regular de direito, não passível de indenização.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente
ADRIANA SABRINA DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021